Tribunal: TJDFT
Processo: 0003241-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que os bens apreendidos possam ser restituídos, é necessário, dentre outros requisitos, a certeza do direito e a falta de interesse deles para o processo, o que não se verifica no presente caso.
2. Recurso conhecido e não provido.